Tribunal: TJSP
Processo: 1014186-47.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210992
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014186-47.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EDGARD
JOAO MARTINS DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA) e MARINA FERREIRA DA
SILVA REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014186-47.2019.8.26.0001 -Voto no 27.683
2
Apelação Cível no 1014186-47.2019.8.26.0001
Comarca de São Paulo
Apelante: Edgard João Martins dos Reis e outro
Apelada: Marina Ferreira da Silva Reis
Voto no 27.683
ALVARÁ - Pedido de expedição de alvará
visando
o
levantamento
de
saldo
de
aposentadoria em nome do 'de cujus' -
Procedência - Procedimento ajuizado pelo
único filho - Posterior inclusão da viúva -
Declaração do órgão previdenciário de que a
viúva consta como beneficiária - Alvará
expedido
somente
em
favor
desta
-
Admissibilidade - Valor que tem natureza de
remuneração - Recurso desprovido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 47/48, acrescento que esta autorizou Marina Ferreira da Silva
Reis a levantar os valores referentes ao resíduo de aposentadoria
junto à São Paulo Previdência.
Recorre
o
correquerente
Edgard,
alegando em suas razões recursais de fls. 56/64, que se trata de
alvará no qual se pretende autorização para o levantamento de
valores que compõe a herança deixada pelo seu falecido pai e é
filho único. Narra que em 11/04/2017 a SPPREV enviou
correspondência ao apelante informando acerca da existência de
resíduo de aposentadoria deixada pelo seu pai, o qual poderia ser
levantado através de alvará judicial, formal de partilha ou escritura
pública, reconhecendo a própria SPPREV o caráter não
previdenciário dos citados valores. Discorre que, considerando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014186-47.2019.8.26.0001 -Voto no 27.683
3
inexiste inventário da herança deixada pelo servidor falecido, o
apelante ajuizou esta demanda a fim de levantar os valores que
compõe a herança, informando que a viúva, Maria Ferreira da Silva
Reis, casada com o falecido em regime de separação total de bens,
constava como sua dependente previdenciária na SPPREV, tendo ela
ingressado nesta demanda, e, surpreendentemente o Juízo
autorizou somente a viúva a levantar o resíduo da aposentadoria.
Opostos embargos de declaração não foram eles conhecidos.
Insiste que referido valor não se confunde com o benefício
previdenciário de pensão por morte deixado para a dependente
previdenciária, a viúva, tanto que a SPPREV não efetuou o
pagamento de tais valores a ela, juntamente com o benefício de
pensão por morte, ressaltando que o saldo de aposentadoria não
resgatado pelo falecido, compôs seu patrimônio, o qual foi
transmitido aos herdeiros, nos termos do artigo 1.784, do Código
Civil. Afirma que a viúva também nunca requereu a expedição de
alvará para levantamento de tais valores, pois tinha conhecimento
de que o apelante, como filho único e herdeiro faz jus ao
recebimento destes valores, observando que ela omitiu no
atestado de óbito a existência do apelante. Aduz que a viúva era
casada com o falecido, sob o regime de separação obrigatória total
de bens, e, portanto, está excluída da sucessão, uma vez que, à
época do matrimônio, o autor contava com 63 anos. Argumenta
que Marina, embora seja dependente previdenciária, não é herdeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014186-47.2019.8.26.0001 -Voto no 27.683
4
do falecido, e, portanto, o saldo de aposentadoria pertence aos
herdeiros. Pugna pela reforma do julgado, expedindo-se alvará
para levantamento do saldo de aposentadoria de Manoel do
Nascimento dos Reis em nome do apelante.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões (fls. 70/73).
2.
Bem
decidiu
a
lide
o
Douto
Magistrado.
Trata-se de pedido de alvará ajuizado
por Edgard João Martins dos Reis, almejando o levantamento de
resíduo de aposentadoria de seu falecido pai Manoel do
Nascimento dos Reis, alegando ser o único herdeiro e por ter
recebido um ofício do órgão pagador, justificando, ainda, que o
genitor era casado sob o regime da separação total de bens.
Determinada a juntada da certidão
acerca
da
existência
ou
inexistência
de
dependentes
previdenciários em nome do falecido (fl. 28), informou o
requerente que a viúva Marina Ferreira da Silva Reis consta como
dependente do de cujus (fl. 30), requerendo esta sua habilitação
nos autos (fls. 31/32), o que restou deferido (fl. 38).
Nesse passo, pouco há que se acrescer
para justificar a manutenção do decisum .
É que, dos documentos acostados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014186-47.2019.8.26.0001 -Voto no 27.683
5
autos vê-se que a viúva Marina consta como única beneficiária
perante o SPPREV (fl. 45), e, portanto, a ela deve ser expedido o
alvará.
Como bem ponderou o MM Juiz: “A
mesma regra aplica-se as verbas de benefício previdenciário,
que
possuem o mesmo conceito de remuneração,
e não existindo
outros bem sujeitos a inventário,
aos saldos bancários e de contas
de cadernetas
de poupança e fundos de investimentos
de valor até
500 ORTN's” (fl. 48).
No caso dos autos, ainda que o
correquerente Edgard seja o único filho, certo é que, como
dependente, há somente a viúva Marina, até porque o apelante já é
maior e, ao que consta nos autos, não possui qualquer
enfermidade que possibilitasse sua inclusão como dependente do
pai, por ser incapaz.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda
Câmara: “ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO
DE VALORES
DEVIDOS PELO MINISTÉRIO
DA FAZENDA (EM RAZÃO DE CARGO
EXERCIDO
PELO
"DE
CUJUS")
E
RELATIVOS

A
SALDO
DE
APOSENTADORIA,
NÃO RECEBIDOS
EM VIDA PELO FALECIDO

DETERMINAÇÃO
DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, PARA INCLUSÃO

DAS DEMAIS HERDEIRAS
MAIORES DO FALECIDO Desnecessidade

de emenda da petição inicial Art. 1o da Lei no 6.858/1980,
art. 1o,
Parágrafo único, II e art. 5o do Decreto no 85.845/81
e art. 112 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014186-47.2019.8.26.0001 -Voto no 27.683
6
Lei no 8.213/1991
Valores não recebidos em vida pelo titular que
serão pagos prioritariamente
aos dependentes
habilitados
e,
somente na falta deles, aos seus sucessores,
independentemente

de inventário ou arrolamento

Código Civil de 2002 que não
revogou mencionados
dispositivos
legais
Decisão reformada

RECURSO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
2172038-28.2016.8.26.0000 - Relatora: Ângela Lopes - Data do
Julgamento: 15/08/2017).
Aliás, oportuno transcrever trecho do
citado acórdão: “Todavia, respeitando
entendimento
em sentido
contra ́rio, plenamente
possi ́vel o presente pedido de alvara ́ judicial,
sem a necessidade
de inclusa~o das demais herdeiras, na~o
dependentes
do falecido. Ve^-se que assim dispo~em o art. 1o da Lei
no 6.858/1980
(que versa sobre o pagamento,
aos dependentes
ou
sucessores,
de valores na~o recebidos em vida pelos titulares), os
artigos 1o, para ́grafo u ́nico, II, e 5o do Decreto no 85.845/81
(que
regulamenta
a Lei no 6.858/80) e o art. 112 da Lei no 8.213/1991

(que versa sobre os planos de benefi ́cios
da Previde^ncia
Social),
aplica ́veis ao caso em comento: “Art. 1o - Os valores devidos pelos
empregadores
aos empregados
e os montantes
das contas
individuais
do Fundo de Garantia do Tempo de Servic ̧o e do Fundo
de Participac ̧a~o
PIS-PASEP,
na~o recebidos em vida pelos respectivos

titulares , sera~o pagos, em quotas iguais, aos dependentes

habilitados
perante a Previde^ncia
Social ou na forma da legislac ̧a~o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014186-47.2019.8.26.0001 -Voto no 27.683
7
especi ́fica dos servidores
civis e militares, E, NA SUA FALTA, AOS
SUCESSORES
PREVISTOS
NA LEI CIVIL , indicados em alvara ́ judicial,
independentemente

de
inventa ́rio
ou
arrolamento
.” (Lei no
6.858/1980, g. n.) “Art . 1o Os valores discriminados
no para ́grafo
u ́nico deste artigo, na~o recebidos em vida pelos respectivos

titulares, sera~o pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes

habilitados
na forma do artigo 2o. Para ́grafo U ́nico. O disposto
neste Decreto aplica-se aos seguintes valores: (...) II - quaisquer
valores devidos, em raza~o de cargo ou emprego, pela Unia~o,
Estado, Distrito Federal, Territo ́rios,
Munici ́pios
e suas autarquias,
aos respectivos
servidores;
(...) Art. 5o NA FALTA DE DEPENDENTES
,
fara~o jus ao recebimento
das quotas de que trata o artigo 1o deste
decreto os sucessores
do titular, previstos na lei civil, indicados em
alvara ́
judicial,
expedido
a
requerimento

do
interessado,

independentemente
de inventa ́rio ou arrolamento.
” (Decreto no
85.845/1981, g. n.) “Art. 112. O valor não recebido em vida pelo
segurado so ́ sera ́ pago aos seus dependentes
habilitados
a` pensa~o
por morte OU, NA FALTA DELES, AOS SEUS SUCESSORES
na forma
da lei civil, independentemente
de inventa ́rio ou arrolamento.
” (Lei
no 8.213/91, g. n.). Ou seja, objetivando
os agravantes
(u ́nicos
dependentes
habilitados
a` pensa~o por morte) o recebimento
de
valores devidos pela Unia~o em raza~o de cargo exercido pelo
falecido e de saldo de aposentadoria,
evidente a desnecessidade
de
aditamento
da petic ̧a~o inicial para a inclusa~o das demais herdeiras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014186-47.2019.8.26.0001 -Voto no 27.683
8
considerando-se
que os dispositivos
legais acima transcritos
sa~o
expressos no sentido de que tais valores, na~o recebidos em vida
pelo de cujus, constituem
direito priorita ́rio dos dependentes

habilitados,
sendo que os sucessores
somente fazem jus a tais
quantias no caso de inexiste^ncia
de dependentes”.
Por fim, nem se alegue que tenha
recebido correspondência em seu nome, da SPPREV, informando
sobre o resíduo da aposentadoria, uma vez que do ofício de fl. 25
se depreende claramente que a carta é registrada “Aos Familiares

do(a) Sr(a) MANOEL DO NASCIMENTO
DOS REIS” , sem identificar o
beneficiário ou mesmo reconhecendo que o saldo existente
pertencesse ao apelante.
Diante
disso,
de
rigor
manter
integralmente o julgado.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do novo
Código de Processo Civil, arbitro honorários advocatícios em favor
do patrono da apelada em mais R$ 400,00, observada a gratuidade
deferida ao requerente.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator